Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801156-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILSON MOREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801156-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA CAROLINA A. CORDEIRO (
Defensora Pública Estadual
).

PACIENTE: GILSON MOREIRA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM
28/03/2023, FOI PROLATADA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA E COM DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 19/04/2024
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal é descabida, visto que o processo se encontra em tramitação regular, em 28/03/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia, momento em que a custódia foi mantida, em consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que foi designada para o dia 19/04/2024, a realização da Sessão do

Tribunal do Júri, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual Maria Carolina Amaral Cordeiro, em favor do paciente GILSON MOREIRA DE SOUSA, preso em 22/06/2022, pronunciado no dia 28/03/2023, acusado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0802558-87.2,22.8.14.0061.

A impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17853913 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 17963204 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17992330 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, o paciente na companhia do corréu MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, mataram a vítima HERBERT LEVI GUERRA DA CRUZ, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, agindo de inopino e dificultando a defesa do ofendido.

Conforme restou apurado, no dia 17/06/2022, por volta das 11H50, a vítima estava trafegando em via pública pela Avenida 31 de março, na cidade de Tucuruí, Estado do Pará, quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta. Enquanto um dos acusados pilotava a moto, o outro foi responsável por efetivar disparos de arma de fogo contra a vítima, ambos empreendendo fuga logo em seguida. A vítima veio a óbito no local.

O coacto informou que, após matarem a vítima, empreenderam fuga e que a motivação do crime seria retaliação, em razão de que o ofendido atentou contra a vida do paciente duas semanas antes do delito em questão.

Ato contínuo, o paciente colaborou com as investigações, levando as autoridades policiais até o local onde a arma do crime foi ocultada, ou seja, em uma área de mata, localizada nas margens da estrada Trans Bom Jesus, tendo sido apreendido um revólver, calibre 32. oxidada, numeração 71385, coronha de borracha.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que em 17/06/2022, o fato ocorreu e no dia 22/06/2022, o paciente foi preso.

No dia 28/03/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia, ocasião em que o juízo inquinado coator manteve a custódia, por entender que remanescem hígidas as razões que ensejaram a sua custódia cautelar.

Em consulta realizada ao sistema PJe de Primeiro Grau, percebe-se que a autoridade inquinada coatora determinou que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi designada a audiência para o dia 19 de abril de 2024, para realização da Sessão do Tribunal do Júri.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2024